Tribunal: TJDFT
Processo: 0009208-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009208-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se o SINDIRETA sobre a impugnação aos cálculos judiciais colacionada pelo DF no ID: 47823359. Brasília, 15 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador